Tribunal: TJMT
Processo: 1009721-43.2018.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009721-43.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), FABIO DE SOUSA BRITO DA SILVA - CPF: 892.943.191-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DO PROCESSO PELO EXEQUENTE – ABANDONO DO PROCESSO DEMONSTRADO – INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO E PESSOAL FRUSTRADAS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

O abandono do processo, pelo interessado, leva à extinção de sua ação, sem a resolução do mérito, conforme prescreve a regra do art. 485, II e III, do novo CPC, máxime se cumprida a regra da intimação pessoal e, ainda, assim, sem o atendimento pela parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009721-43.2018.8.11.0002

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: FABIO DE SOUSA BRITO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
.

AÇÃO:

Execução
nº

1009721-43.2021.811.0002
, código 62342, proposta por,
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, aqui apelante, em face de
Fabio Sousa Brito da Silva
.

EXTINÇÃO (Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
extinguiu
, sem resolução do mérito, a Execução proposta pelo aqui apelante, com fundamento no art. 485, III do CPC (por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;).

APELAÇÃO
: após invocar o principio da instrumentalidade da forma, em síntese, defende a reforma da extinção, ao argumento de ter feito o pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo, mas ter deixado, entretanto, de comprovar o pagamento no tempo determinado pela prolatora da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação
i
nterposta pelo autor
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
.

AÇÃO:

Execução
nº

1009721-43.2021.811.0002
, código 62342, proposta por,
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, aqui apelante, em face de
Fabio Sousa Brito da Silva
.

EXTINÇÃO (Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
extinguiu
, sem resolução do mérito, a Execução proposta pelo aqui apelante, com fundamento no art. 485, III do CPC (por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;).

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a extinção, sem resolução do mérito, por abandono pelo exequente,
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, da Ação de Execução que propôs em face de
Fabio Sousa Brito da Silva
.

Determinada a citação, esta não realizou, por não ter sido localizado o devedor, fato que levou a intimação do exequente, aqui apelante, para providenciar novo endereço, bem assim proceder com o pagamento da diligência do oficial de justiça.

O banco exequente postulou o desentranhamento do mandado de citação, para novo cumprimento e o deferimento de prazo de 15 dias para juntada do pagamento da diligência do meirinho.

O prazo de 15 dias decorreu sem a manifestação do exequente, aqui apelante.

Nesse sentido a certidão lançada no id. 74894959:

“
Certidão de Decurso de Prazo

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a)
REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

VÁRZEA GRANDE, 31 de janeiro de 2020.

PAULO PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS

Gestor(a) Judiciário(a)”

O banco foi intimado, por publicação e pessoalmente, para fazer o pagamento da diligência, sob pena de extinção. Todavia, nas duas oportunidades, deixou de cumprir a determinação.

Certidão id. 74894961:

“
Certidão de Decurso de Prazo

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a)
REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

VÁRZEA GRANDE, 31 de janeiro de 2020.

PAULO PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS

Gestor(a) Judiciário(a)”

Certidão id. 74894965:

“
Certidão de Decurso de Prazo

Certifico que apesar de intimado, conforme AR juntado no dia 12/03/2020, a parte autora não se manifestou dentro do prazo.

VÁRZEA GRANDE, 14 de maio de 2020.

RENATA RAMOS DA CUNHA

Estagiária”

N sequência, sobreveio a sentença.

Pois bem. Em que pese as alegações do exequente apelante, vê-se que por duas vezes (publicação e intimação pessoal) foi oportunizado providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça e em nenhuma delas atendeu a determinação.

Logo, o abandono do processo pelo exequente resta mesmo evidenciado, porquanto desde 09.12.2019, quando o exequente, aqui apelante, peticionou pela ultima vez, que o processo não tem prosseguimento.

De igual forma, restou cumprido o disposto no §1º, do art. 485, do novo CPC, que prescreve a intimação pessoal do autor no caso de abandono do processo, porquanto várias e várias foram as tentativas, sem êxito, de localização dos exequentes no endereço que declinaram na petição inicial.

Logo, correta a extinção.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
INÉRCIA DO CREDOR.
ABANDONO
DA LIDE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE.
EXTINÇÃO
.

O exequente quedou-se inerte nos autos, deixando de manifestar interesse no prosseguimento da execução, apesar da intimação pessoal prévia para prosseguimento, sob pena de
extinção
,
conforme exigência do §1º do art. 485 do CPC/2015
.

Diante da inércia configurada no caso, correta a
extinção
do feito, conforme previsão do artigo 485, III, do CPC. Precedentes desse Tribunal e do STJ. APELO DESPROVIDO
.”
(Apelação Cível, Nº 70084753508, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 16-12-2020) (grifei).

Isto posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a extinção impugnada,
que extinguiu
, sem resolução do mérito, a Execução proposta pelo aqui apelante, com fundamento no art. 485, III do CPC (por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021